Tribunal: TJDFT
Processo: 0741564-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO. CTVA. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO. REVISÃO APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A intempestividade da contestação não impede o seu conhecimento, bem dos documentos a ela anexados pelo juízo, mormente tendo em vista a maior amplitude, no processo civil moderno, dos poderes instrutórios do juiz, ao qual cabe determinar, até mesmo de ofício, a produção de provas necessárias à instrução do processo.” (Acórdão 1798753, 0727896-05.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024) 1.1. Demais, o Código de Processo Civil autoriza ao revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (parágrafo único, art. 346), assim como produzir provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção (art. 349). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Não constatada qualquer ilegalidade ou abuso que nulifique a adesão do apelante às regras do plano de previdência privada, deve prevalecer a manifestação de vontade livremente pactuada pelas partes, em estrita observância ao princípio do pacta sunt servanda.
3. A natureza salarial da parcela denominada complemento variável de ajuste de mercado (CTVA) reconhecida na Justiça Trabalhista não implica sua inclusão obrigatória no salário de participação, utilizado para o cálculo do benefício saldado, que deve respeitar as regras indicadas no regulamento. 4. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1323784, 07243671420198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021).
4. A parcela denominada CTVA - Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado não refletiu na base de cálculo do salário de contribuição, sendo, portanto, indevida a sua inclusão nos cálculos da aposentadoria, sob pena desequilíbrio atuarial e prejuízo aos demais integrantes do Plano de Previdência Complementar.
5. Recurso conhecido e não provido.